Tribunal: STF
Processo: RE 1443048
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adilson Dias dos Santos formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 12) contra acórdão (eDOC 26) da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Paraná.



    Questiona, o recorrente, em síntese, a não aplicação, por esse pronunciamento, sustentado pela incidência do óbice da coisa julgada e pela ocorrência da preclusão, da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947) da repercussão geral, no que afastada a correção monetária de condenação da Fazenda Pública pelo índice indicado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. 



    Ao fim, requer “seja conhecido e dado provimento ao presente para reformar o acórdão recorrido, determinando-se a aplicação da tese firmada no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou o índice de correção monetária indicado pela Lei Federal n.º 11.960/2009, dada a sua inconstitucionalidade, determinando-se a aplicação do INPC como indexador nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública” (eDOC 12, fl. 16)



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral, pois, em relação à discussão acerca da possibilidade de modificação de critério de atualização monetária definido em sentença transitada em julgado para se adequar ao Tema n. 810, observo que o Plenário da Suprema Corte reconheceu, no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), sob relatoria do ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional semelhante à deste processo, notadamente a possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em decisão também acobertada pela coisa julgada. O acórdão foi assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (Destaquei)



    Malgrado esse julgado ter circunscrito o tema de transcendência somente em juros moratórios, o fato é que a tese a ser porventura firmada nesse vinculativo abrangerá a discussão acerca de ser possível, ou não, a desconstituição de comando judicial que tenha estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    Ressalto, por fim, que, em situações análogas, nas quais se tem a possibilidade de superação do instituto da coisa julgada ou da preclusão para se ter a adoção do entendimento firmado no Tema n. 810 da repercussão geral, o Supremo tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.170, conforme o decidido nos seguintes casos: ARE 1.396.980, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.378.555, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e RE 1.399.602, Relatora a ministra Cármen Lúcia; entre outros.



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente